Tribunal: TJDFT
Processo: 0740175-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740175-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY TADEU DI NARDO, ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RONEY TADEU DI NARDO e ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em Execução Fiscal (n. 0079099-85.2012.8.07.0015), determinou que se aguardasse o julgamento final do recurso de agravo de instrumento (AGI 0714504-61.2024.8.07.0000) para proferir decisão acerca da expedição de alvará de levantamento de quantia. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de ADN Comércio e Confecções Ltda.; Ana Sylvia Levy Cardozo Di Nardo e Roney Tadeu Di Nardo, partes qualificadas nos autos. 2. A petição inicial foi recebida e determinada a citação da parte executada ADN Comércio e Confecções Ltda. (ID 41811823 - Pág. 4, canto direto superior). 3. A tentativa de citação da parte executada (ADN Comércio e Confecções Ltda.) pelo correio restou infrutífera (AR de ID 41811823 - Pág. 16; primeira certidão de ID 41811823 - Pág. 17; AR's de ID 41811823 - Pág. 27/28 e primeira certidão de ID 41811823 - Pág. 29). 4. Este Juízo determinou o arresto de valores em nome da parte executada, tendo em vista a citação frustrada e não localização dos devedores (ID 41811823 - Pág. 25/26). 5. Na sequência, proferiu-se a decisão de ID 41811823 - Pág. 50/51, revogando a decisão de ID 41811823 - Pág. 25/26, e deferindo "... a inclusão dos acionistas e/ou administradores da empresa (fls. 26), RONEY TADEU DI NARDO - CPF -n] 042.310.188-98 E ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO - CPF no 140.724.158-39, no polo passivo da execução, na condição de corresponsáveis. Oficie-se ao Cartório Distribuidor acerca da alteração, e cite-se no endereço ulteriormente indicado pelo Distrito Federal ...." (negritos do original). 6. A segunda (Ana Sylvia Levy Cardozo Di Nardo) e terceira (Roney Tadeu Di Nardo) partes executadas compareceram espontaneamente aos autos, apresentando, em conjunto, exceção de pré-executividade instruída com documentos (ID 41811823 - Pág. 62/65 e 66/98). 7. Os autos foram digitalizados (ID 92106359). 8. A primeira parte executada (ADN Comércio e Confecções Ltda.) constituiu advogados(as) e habilitou-se nos autos (ID 117229715 e ID 117229716). 9. Este Juízo deferiu pedido do Distrito Federal e determinou a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD da parte executada (ID 142945929), diligência que resultou frutífera (ID 156310497 e ID 156854971). 10. A segunda e terceira partes executadas (Ana Sylvia Levy Cardozo Di Nardo e Roney Tadeu Di Nardo, respectivamente) comunicaram a interposição de recurso de agravo de instrumento (AGI 0715222-92.2023.8.07.0000)(ID 156458773 a ID 156464206). 11. A primeira parte executada (ADN Comércio e Confecções Ltda.) constituiu novos advogados(as) e habilitou-se nos autos (ID 157478667 e ID 157478691), noticiando e comprovando o parcelamento do débito e requerendo a liberação dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD (ID 157478671 a ID 157478682). 12. A segunda e terceira partes executadas (Ana Sylvia Levy Cardozo Di Nardo e Roney Tadeu Di Nardo, respectivamente) requerem a apreciação de seu pleito com urgência (ID 159135602). 13. O Distrito Federal confirmou o parcelamento do débito (ID 161674888 a ID 161674890). 14. Em nova manifestação (ID 161859195), a segunda e terceira partes executadas (Ana Sylvia Levy Cardozo Di Nardo e Roney Tadeu Di Nardo, respectivamente) requerem "... a análise do mérito da EPE (fls. 63/68 do id. 41811823) para excluir os Executados redirecionados do polo passivo da demanda, pela sua ilegitimidade e o consequente desbloqueio da penhora (id. 155944463) pelos fatos e fundamentos expostos." (negritos do original). 15. O Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator do AGI 0715222-92.2023.8.07.0000 não concedeu efeito suspensivo ao recurso (ID 165718987 e certidão de ID 166752288) e julgou prejudicado o referido recurso (ID 187467785 e ID 190451912). 16. O Distrito Federal apresentou impugnação à exceção de pré-executividade da segunda e terceira partes executadas (Ana Sylvia Levy Cardozo Di Nardo e Roney Tadeu Di Nardo, respectivamente) pugnando pelo não conhecimento da objeção (ID 168367413). 17. A advogada Dra. Kamilla Gomes de Souza - OAB/DF 69.515 constituída pela primeira parte executada (ADN Comércio e Confecções Ltda.) renunciou ao mandato que lhe fora outorgado (ID 170910675 a ID 170910692). 18. Este Juízo determinou a exclusão dos corresponsáveis, respectivamente, a segunda parte executada (Ana Sylvia Levy Cardozo Di Nardo) e a terceira parte executada (Roney Tadeu Di Nardo) do polo passivo desta ação, assim como a desconstituição da penhora incidente nos valores penhorados em nome de Roney Tadeu Di Nardo (ID 185220557). 19. A parte exequente opôs embargos de declaração (ID 186728597) que não foram acolhidos (ID 188820536). 20. Em seguida, o Distrito Federal informou a interposição de recurso de agravo de instrumento (AGI 0714504-61.2024.8.07.0000). 21. Também, informa que apresentou petição nos autos da ação de execução fiscal (PJe 0015073-44.2013.8.07.0015) que tramita neste Juízo, requerendo a penhora no rosto destes autos do valor bloqueado nesta ação executiva, requerendo a "... este juízo, em caráter de urgência a apreciação da referida petição, bem como a não liberação dos valores. Destaca, por fim, que parcelamento anteriormente vigente foi cancelado, na forma das telas SITAF anexas...." (grifos e negritos nossos)(ID 192816492). É o relato do necessário. Decido. 22. Em complementação ao segundo parágrafo da decisão de ID 142945929, decreto a revelia das 3 (três) partes executadas. Cadastre-se. 23. A advogada Dra. Kamilla Gomes de Souza - OAB/DF 69.515 constituída pela primeira parte executada (ADN Comércio e Confecções Ltda.) renuncia ao mandato que lhe fora outorgado "..., requerendo que se digne a intimar pessoalmente o Executado, para providenciar com sua regularização de representação." (ID 170910692). 24. Estabelece o artigo 112 do CPC o seguinte: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. (grifos e negritos nossos). 25. A advogada constituída pela primeira parte executada noticia a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado (ID 170910692) e instrui a petição com os documentos de ID 170910675 e ID 170910684. 26. No entanto, além de os referidos documentos (ID 170910675 e ID 170910684) não serem o meio hábil para comprovar o cumprimento do que estabelece o artigo 112 do CPC, não cuidou a advogada sequer de comprovar que a primeira parte executada recebeu a referida comunicação, em cumprimento ao artigo 112 do CPC. 27. Pior. 28. Pretende que este Juízo o faça, quando requer "... se digne a intimar pessoalmente o Executado, para providenciar com sua regularização de representação." (ID 170910692). 29. Esta não é providência que cabe ao Poder Judiciário neste momento processual, mas sim à advogada constituída, trazendo aos autos carta registrada por AR, petição assinada pela própria parte outorgante. 30. Mantenha-se cadastrada a advogada Dra. Kamilla Gomes de Souza, OAB/DF 69.515 constituída pela primeira parte executada (ADN Comércio e Confecções Ltda.)(ID 117229716 e ID 117285708). 31. Proceda-se a correta inativação nos autos da advogada Dra. Renata Maria Baptista Cavalcante - OAB/RJ 128.686 (ID 170750356), pois está constando simples risco em seu nome no cadastramento dos autos. 32. Assim, intime-se a Sra. Advogada da primeira parte executada, Dra. Kamilla Gomes de Souza, OAB/DF 69.515, para comprovar o efetivo cumprimento do artigo 112 do CPC, juntando aos autos o Aviso de Recebimento (AR); notificação extrajudicial enviada por cartório de notas; documentos assinados pela outorgante com a ciência da renúncia; enfim, comprovantes da efetiva comunicação de renúncia, devendo continuar representando o mandante para evitar prejuízo (CPC, art. 112, § 1o). 33. Apresente também contrato/estatuto social atualizado da primeira parte executada (ADN Comércio e Confecções Ltda.), inclusive com eventual Distrato e comunicação à Receita Federal, para que se possa confirmar que o outorgante que assina a procuração de ID 157478691 tem efetivamente poderes de representação da empresa. 34. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de incidência do § 2o do art. 104 do CPC. 35. Verifico também que o substabelecimento de ID 207706525 foi outorgado "(...) única e exclusivamente com a finalidade de despachar perante o juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal - TJDFT, com o objetivo de proceder com a liberação de valores penhorados nos autos (...)" (ID 207706525) (grifos e negritos nossos). 36. Desse modo, mantenha-se cadastrado como advogado dos Srs. Ana Sylvia e Roney apenas o advogado substabelecente (ID 207706525) e originalmente constituído (ID 41811823 - Págs. 67/70), Dr. André Almeida Blanco - OAB/SP 147925-A. 37. No mais, o Distrito Federal noticia e comprova que o parcelamento anteriormente vigente foi cancelado, requerendo então a não liberação dos valores bloqueados nos autos (ID 192816492) 38. Informa ainda que requereu nos autos da ação de execução fiscal (PJe 0015073-44.2013.8.07.0015) a penhora no rosto dos autos dos valores penhorados nesta ação. 39. A notícia do cancelamento do parcelamento do débito revela a falta de disposição da parte executada em cumprir com suas obrigações tributárias para com o Ente Público Distrital. 40. Ademais, a parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento (AGI 0714504-61.2024.8.07.0000) contra a decisão que excluiu a segunda e a terceira partes executadas e determinou a liberação de valores penhorados nos autos em nome de ambos, alvarás que ainda não foram expedidos por este Juízo. 41. Entendo prudente aguardar o julgamento final do recurso de agravo de instrumento (AGI 0714504-61.2024.8.07.0000) para proferir decisão de expedição de alvará de levantamento de quantia, quer para a parte exequente, quer para a parte executada. 42. É que o decisum prolatado no referido agravo de instrumento formará coisa julgada tanto nesta ação executiva, quanto nos autos da ação de execução fiscal (PJe 0015073-44.2013.8.07.0015), onde o Distrito Federal informa que apresentou petição requerendo a penhora no rosto destes autos quanto aos valores aqui penhorados. 43. Se a Instância Superior manter a decisão proferida nestes autos de excluir a segunda e a terceira partes executadas, a coisa julgada também terá repercussão jurídica nos autos da ação de execução fiscal (PJe 0015073-44.2013.8.07.0015). 44. Agora, se a Instância Superior reformar a decisão proferida nestes autos e manter no polo passivo a segunda e a terceira partes executadas, a coisa julgada também terá repercussão jurídica nos autos da ação de execução fiscal (PJe 0015073-44.2013.8.07.0015). 45. Também, a questão posta no recurso de agravo de instrumento (AGI 0714504-61.2024.8.07.0000) definirá se a segunda e a terceira partes executadas devem continuar no polo passivo desta ação executiva; e, em caso positivo, como o parcelamento do débito tributário foi cancelado, os valores aqui bloqueados servirão para o adimplemento do débito desta ação executiva. 46. Aguarde-se, pois, o julgamento e respectivo trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento (AGI 0714504-61.2024.8.07.0000), em relação à segunda e terceira partes executadas (Ana Sylvia Levy Cardozo Di Nardo e Roney Tadeu Di Nardo, respectivamente). 47. No entanto, enquanto não transitado em julgado o decisum final no recurso de agravo de instrumento (AGI 0714504-61.2024.8.07.0000), o feito prosseguirá apenas em relação a primeira parte executada (ADN Comércio e Confecções Ltda.) já que nesta ação parcelou o débito, mas está inadimplente; e na ação de execução fiscal (PJe 0015073-44.2013.8.07.0015) há até questionamento acerca da legitimidade de sua permanência no polo ativo. 48. Certifique-se o atual andamento do recurso de agravo de instrumento (AGI 0714504-61.2024.8.07.0000). 49. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos a ação de execução fiscal (PJe 0015073-44.2013.8.07.0015). 50. Ad cautelam, encaminhe-se cópia desta decisão à Excelentíssima Senhora Relatora do recurso de agravo de instrumento (AGI 0714504-61.2024.8.07.0000), com nossas homenagens de estilo. 51. Confiro a presente decisão força de ofício. 52. Por fim, transcorridos prazos dos itens 30 a 35 e cumpridos 48 a 50, venham os autos conclusos para determinações quanto à regularidade da representação processual da primeira parte executada (ADN Comércio e Confecções Ltda.). Os Agravantes aduzem que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão “ultra petita”, ao atribuir uma espécie de efeito suspensivo atípico ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto. Sustentam o cabimento da desconstituição da penhora incidente sobre a quantia de R$ 372.305,69, sob o argumento de sua ilegitimidade passiva. Requerem a antecipação da tutela recursal para ser decretada a nulidade da decisão recorrida e para ser determinada a liberação de valores bloqueados nos autos de origem. Requerem, subsidiariamente, que haja o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de seu provimento. No caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito. Primeiramente, verifico que não há que se falar em decisão “ultra petita”, na medida em que consta da decisão agravada a informação acerca do pedido de penhora no rosto dos autos, o que implica em necessária cautela do julgador quanto à liberação de valores, na forma prevista no art. 860 do CPC. No que tange à questão acerca da legitimidade passiva dos Agravantes, observo que a matéria é objeto do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal (n. 0714504-61.2024.8.07.0000). Assim, dada a prejudicialidade externa da matéria, e para evitar decisões conflitantes, não conheço dessa parte da insurgência. Portanto, por não reconhecer a verossimilhança das alegações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024 17:24:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador